Tribunal: TJES
Processo: 5012903-87.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012903-87.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO DE JESUS
RECORRIDO: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012903-87.2023.8.08.0030
ORIGEM:
Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
PEDRO DE JESUS
RECORRIDA:
UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

FILIAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. NULIDADE CONTRATUAL DECLARADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I
.
CASO EM EXAME
1. A ação trata da suposta filiação à associação. A parte recorrente alega que não realizou qualquer contratação com a associação recorrida, tendo ocorrido descontos indevidos em seu benefício previdenciário a título de contribuição.
2. O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente o negócio jurídico, determinar a restituição dos valores debitados e fixação de danos morais.
3. O autor interpôs recurso a fim de buscar a reforma da decisão para que a restituição se dê em dobro, bem como seja provida a majoração dos danos morais.
I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em saber se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados, bem como se há razões suficientes para majoração do
quantum
fixado a título de danos morais.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
5. Diante do caso analisado, a r. sentença merece reforma. A parte autora almeja que a restituição dos valores descontados seja de forma em dobro. Nesse sentido, o TJDFT, em caso análogo, decidiu da seguinte forma,
in verbis
:
"A respeito da devolução do montante indevidamente descontado pela instituição financeira, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor. Sobre o último requisito – ausência de engano justificável –, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou tese, de que ‘
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.’ Desse modo, para que haja a devolução em dobro não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, sendo, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida. A expressão ‘
salvo hipótese de engano justificável
’, constante do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório, para a excludente da repetição dobrada, é do fornecedor. Destaco houve a modulação dos efeitos do julgado, para somente
‘
ser aplicada aos indébitos não decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão
’. Significa dizer decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão para os contratos de consumo que não envolvam a prestação de serviço público,
o entendimento somente poderá ser aplicado aos débitos cobrados após a data de publicação do acórdão paradigma, em 30/03/2021
." (grifos no original).
Acórdão 1787313
, 07085833220228070020, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no PJe: 2/12/2023.”.
6. Assim, tendo em vista que o início dos descontos foi em 2023, a restituição deve ser em dobro.
7.
No que diz respeito ao dano moral, o autor pugna pela majoração. De fato, os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável por não se confundir com mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por mais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. Sobre o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 2.000,00), nota-se que o valor condiz com as peculiaridades do caso, mormente pelo valor das parcelas do contrato, além do prazo de duração dos descontos, o qual foi inferior a 1 (um) ano. Entende-se que o montante indenizatório deve ser arbitrado de forma razoável e proporcional a partir das especificidades do caso concreto e que seja suficiente para reparação do autor. Portanto, deve ser mantido o valor fixado.

IV.

DISPOSITIVO
8. Recurso inominado CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO

para reformar
parte
da r. sentença objurgada, a fim de condenar

a parte ré ao pagamento em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da parte autora. Nos demais termos, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

9. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação da Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)